Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006119-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA TORG LTDA - CNPJ: 61.802.849/0001-73 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), AGROPECUARIA POC LTDA - CNPJ: 58.525.106/0001-99 (EMBARGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se reconheceu a possibilidade de liquidação da indenização por lucros cessantes mediante simples cálculo aritmético, com prosseguimento da execução.

2.

Os embargantes alegam contradição no acórdão quanto à utilização da expressão “homologação tácita” dos cálculos, sustentando risco de prejuízo ao direito de impugnação e requerendo efeitos infringentes.

3.

O acórdão embargado consignou a desnecessidade de homologação formal dos cálculos e assegurou o contraditório por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de contradição no acórdão quanto à referência à “homologação tácita” dos cálculos e seus efeitos sobre o exercício do contraditório na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão foi claro ao afirmar que a liquidação por cálculo aritmético dispensa homologação judicial, sendo suficiente a apresentação de memória discriminada para início do cumprimento de sentença.

7.

A referência à “homologação tácita” não gera contradição, pois o julgado afastou a exigência de homologação formal e assegurou o contraditório por meio da impugnação prevista no art. 525 do CPC.

8.

Não há omissão quanto à possibilidade de impugnação dos cálculos, expressamente reconhecida no acórdão embargado.

9.

A pretensão dos embargantes configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A liquidação por cálculo aritmético dispensa homologação judicial, assegurado o contraditório por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A referência à homologação tácita não implica restrição ao direito de defesa quando mantida a possibilidade de impugnação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, e 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gelson Bianchi e Agropecuária Torg Ltda contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a possibilidade de liquidação da indenização por lucros cessantes mediante simples cálculo aritmético apresentado pela exequente, determinando o prosseguimento da execução com intimação para pagamento.

No julgamento do recurso, o colegiado concluiu que a liquidação por cálculo aritmético, prevista no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, dispensa sentença homologatória, sendo suficiente a apresentação da memória discriminada para o início do cumprimento de sentença, assegurando-se o contraditório por meio da impugnação prevista no art. 525 do mesmo diploma legal.

Inconformados, os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido afirmado que a expressão “homologação tácita” dos cálculos não interferiria no processo, não houve a devida invalidação dessa expressão, o que poderia gerar prejuízo ao direito de impugnação dos cálculos.

Afirmam que, caso se considere a existência de homologação dos cálculos, restaria inviabilizada a análise posterior pelo juízo de origem em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegação de excesso de execução.

Requerem, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a suposta contradição, com a exclusão da expressão “homologação tácita” e o reconhecimento expresso da possibilidade de impugnação dos cálculos perante o juízo de primeiro grau. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 363948868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, nas hipóteses em que o quantum debeatur pode ser apurado por simples operação aritmética, mostra-se desnecessária a instauração de fase autônoma de liquidação, sendo suficiente a apresentação de memória discriminada pelo credor para o início do cumprimento de sentença.

Também restou consignado que eventual insurgência quanto à denominada “homologação tácita” seria irrelevante, justamente porque o ordenamento jurídico não exige homologação expressa ou formal dos cálculos para a deflagração da fase executiva nesse específico rito.

Assim, ao mesmo tempo em que afasta a necessidade de homologação, o acórdão reafirma que o contraditório é preservado na fase própria, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que o executado poderá alegar excesso de execução e apresentar sua própria memória de cálculo.

Também não se verifica omissão quanto à possibilidade de impugnação dos cálculos, pois o acórdão expressamente consignou que o contraditório se exerce na forma do art. 525 do Código de Processo Civil, permanecendo íntegra a via defensiva dos executados.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026